Tribunal: STF
Processo: RE 1401893
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDEB. RECURSOS REPASSADOS AOS ESTADOS PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM CONTAS ESPECÍFICAS VINCULADAS AO FUNDO MANTIDAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OU NO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 14.113/2020. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO. APELAÇÕES. MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB. EXECUÇÃO EM CONTA NA CEF OU BANCO DO BRASIL. DETERMINAÇÃO DE LEI ESPECÍFICA DO FUNDEB. IRREGULARIDADES E RESISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPROVIMENTO DA REMESSA E APELAÇÃO DO ESTADO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO BANCO.



    1. Apelações em face de sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para determinar as seguintes providências: a) ao Estado de Sergipe - movimente os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) apenas em contas vinculadas ao respectivo fundo, instituída para esse fim na Caixa Econômica Federal (CEF) ou no Banco do Brasil; e b) CEF e Banco do Brasil - caso integrem a opção do Estado de Sergipe para movimentação dos recursos do FUNDEB que, em relação a esses valores da educação, cumpram todas obrigações regradas sobre a temática, dentre as quais: (i) disponibilizar, permanentemente, os extratos bancários da conta específica do FUNDEB aos conselhos de acompanhamento e controle social; (ii) encaminhar, quando solicitados, os extratos bancários da conta específica do FUNDEB ao Poder Legislativo do Estado ou Município, ao Ministério Publico (Federal e Estadual) e aos Tribunais de Contas responsáveis pelo controle externo; (iii) interagirem entre si, de forma a viabilizar a eventual mudança de agente financeiro, adotando os procedimentos bancários requeridos; e (iv) assegurar forma de execução bancária dos recursos por meio eletrônico, de modo a permitir a realização de pagamentos com identificação do valor pago, da data da sua efetivação, do beneficiário e da finalidade da despesa.



    2. Remessa necessária por força do disposto no art. 496, I, do CPC.



    3. À presente ação civil pública ajuizada pelo MPF e Ministério Público do Estado de Sergipe objetiva garantir melhor controle e fiscalização sobre as movimentações dos recursos FUNDEB repassadas ao ente estadual.



    4. Descabimento da alegação de ausência de fundamentação da sentença atacada. As obrigações estabelecidas em desfavor dos demandados se encontram devidamente fundamentadas em dispositivos de atos normativos que regulamentam a gestão dos recursos vinculados ao FUNDEB.



    5. O art. 21 Lei nº 14.113/2020 determina expressamente que os recursos do FUNDEB repassados aos Estados sejam executados em contas específicas vinculadas ao respectivo Fundo e instituídas para esse fim, sendo vedada a transferência para outras contas e que deve ser mantida na Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil.



    6. O fato de o Estado possuir conta única em instituição financeira vinculada ao próprio ente estadual não é suficiente para configuração de inconstitucionalidade dos dispositivos de lei específica que regulamenta a gestão dos recursos do FUNDEB, provenientes da União e com destinação vinculada ao desenvolvimento e manutenção da educação básica (Lei nº 14.113/2020).



    7. Ainda que Termo de Ajustamento de Conduta possa prever condicionamento de liberação de transferências para contas próprias do ente público voltadas ao pagamento de pessoal, é descabida a pretensão do recorrente para execute a totalidade dos recursos do FUNDEB em conta não vinculada às instituições financeiras descritas no art. 20 da Lei nº 14.113/2020, visto que os referidos recursos podem possuir outras finalidades voltadas ao ensino (art. 70 da Lei nº 9.394/1996).



    8. O parquet não demonstrou que o banco recorrente não tenha adotado medidas para evitar o desvirtuamento da utilização dos recursos destinados ao FUNDEB/FUNDEF, dificultando o controle e transparência das movimentações financeiras.



    9. A atuação do Poder Judiciário na conformação da atividade administrativa, seja na gestão executiva, seja na formulação de políticas publicas, é excepcional, cabível tão somente quando demonstrada a ocorrência de violação ao ordenamento jurídico.



    10. O panorama fático genérico descrito na inicial não ampara a pretensão judicial do MPF em relação à instituição financeira, sendo crucial, para o reconhecimento do interesse de agir, que se aponte, na peça vestibular, a existência de desvios ou irregularidades, atuais ou iminentes.



    11. Inexistência de interesse processual que legitime o processamento da demanda em desfavor da instituição bancária recorrente. Ausência de elementos concretos suficientes que lhe imputem irregularidades ou resistência em fornecer informações decorrentes de movimentações financeiras dos recursos do FUNDEB.



    12. Remessa necessária e apelação do Estado improvidas. Apelação da instituição bancária provida para reformar a sentença e extinguir a demanda sem resolução do mérito em seu desfavor.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 164, § 3º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    Analisados os autos, verifica-se que o artigo 164, § 3º, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Por fim, observa-se que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente